Tribunal: TJSP
Processo: 1006079-42.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção do preparo incidente, conforme determinado, bem como a contradição do v. aresto proferido ao desacolher reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, ora embargada, pelo evento danoso havido e, por conseguinte, o dever de restituição dos valores indevidamente subtraídos – Ausência de deserção – Em que pese a inércia da instituição financeira em atender ao comando de complementação da taxa judiciária, considerando-se, no entanto, o equívoco da determinação de cálculo do preparo com lastro no valor atualizado atribuído à causa, uma vez que existente provimento condenatório, tem-se que o montante recolhido a título de preparo recursal se afigura correto – Descabimento da alegação de contradição do julgado - Questão conhecida e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006079-42.2023.8.26.0011; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado - Alegação de omissão quanto à deserção do apelo interposto pela instituição financeira, em razão de sua inércia em promover a complementação do preparo incidente, conforme determinado, bem como a contradição do v. aresto proferido ao desacolher reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, ora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado - Alegação de omissão quanto à deserção do apelo interposto pela instituição financeira, em razão de sua inércia em promover a complementação do preparo incidente, conforme determinado, bem como a contradição do v. aresto proferido ao desacolher reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, ora embargada, pelo evento danoso havido e, por conseguinte, o dever de restituição dos valores indevidamente subtraídos – Ausência de deserção – Em que pese a inércia da instituição financeira em atender ao comando de complementação da taxa judiciária, considerando-se, no entanto, o equívoco da determinação de cálculo do preparo com lastro no valor atualizado atribuído à causa, uma vez que existente provimento condenatório, tem-se que o montante recolhido a título de preparo recursal se afigura correto – Descabimento da alegação de contradição do julgado - Questão conhecida e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.